Tribunal: TJSP
Processo: 0001185-52.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Exame Criminológico – Prescindibilidade – Cabimento, todavia, consideradas as peculiaridades do caso em tela – Parecer Técnico desfavorável – Ausente requisito subjetivo, não faz

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Exame Criminológico – Prescindibilidade – Cabimento, todavia, consideradas as peculiaridades do caso em tela – Parecer Técnico desfavorável – Ausente requisito subjetivo, não faz jus, o agravante, à progressão de regime pretendida – Decisão devidamente fundamentada – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001185-52.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALISSON
VINICIUS LUIZ DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001185-52.2020.8.26.0041 -Voto no 00485
2
Agravo em execução n. 0001185-52.2020.8.26.0041
Agravante: Alisson Vinicius Luiz do Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo/DEECRIM UR1
Juíza: Ana Helena Rodrigues Mellim
Voto no 00485
Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos Redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal
com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003
Exame
Criminológico
Prescindibilidade
Cabimento, todavia,
consideradas as peculiaridades do caso em tela Parecer
Técnico desfavorável Ausente requisito subjetivo, não faz
jus, o agravante, à progressão de regime pretendida

Decisão devidamente fundamentada Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Alisson Vinicius Luiz do Nascimento, contra a r. decisão de fls. 32/33 que, considerando
a conclusão do exame criminológico desfavorável no sentido de ser prematura a concessão
do benefício, indeferiu a progressão ao regime semiaberto, vez que não preenchidos os
requisitos.
Sustenta, em síntese, que preenche os requisitos subjetivos e
objetivos, fazendo jus à progressão de regime pleiteada. Alega ausência de fundamentação
da r. decisão agravada, aduzindo que não existe um dispositivo que vincule o
arrependimento do sentenciado à progressão de regime. Diz que os aspectos inerentes à
personalidade não podem ser invocados para negativa de um direito, requerendo, em razão
do exposto, o provimento do recurso.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 37/39).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
40), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 48/56).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001185-52.2020.8.26.0041 -Voto no 00485
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, a lei estabelece requisitos objetivos e subjetivos
para a concessão do benefício de progressão de regime.
Embora a Lei no 10.792/2003 tenha alterado o disposto no
artigo 112 da Lei no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame
criminológico para concessão de progressão de regime e de livramento condicional, a
necessidade de sua realização deve ser aferida caso a caso, mediante decisão
fundamentada.
Esse é o entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS RECURSO SUBSTITUIÇÃO. Em
jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou
ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é
o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de
regime, considerada a prática de crime hediondo ou
equiparado, poderá ser determinada a realização de exame
criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos
objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado
apresenta condições suficientes para progredir no regime
de cumprimento da pena
verbete vinculante no 26 da
Súmula do Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO,
Relator Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO
PENAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO
APTA
A
MODIFICÁ-LA.
MANUTENÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001185-52.2020.8.26.0041 -Voto no 00485
4
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE
26.
INEXISTÊNCIA. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1.
A
inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento
monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o
qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante
26, quando verificada fundamentação idônea na decisão
que determina a realização do exame criminológico para
fins de progressão de regime do cumprimento da pena.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 35609
AgR / SP - SÃO PAULO, Relator Min. EDSON FACHIN,
2a Turma, J. em 18/10/2019, DJe 29-10-2019.
No caso, em consonância com o entendimento supra, o douto
juízo agravado converteu o julgamento em diligência para a realização do exame
criminológico, nos seguintes termos:
“(...) conforme informação dos autos (fls.188), o sentenciado,
quando beneficiado com a concessão de regime aberto,
descumpriu as condições a ele impostas, o que acarretou a
sustação cautelar do benefício. Também foi beneficiado com
livramento condicional (fls.225/226), e também descumpriu
as condições impostas (fls.267/268), inclusive cometeu novo
crime (fls.266). A prática de novo crime durante o período
em que esteve em livramento condicional frustra as
expectativas nele depositadas, demonstra que o reeducando
não se submete aos ditames legais, e que possui
personalidade voltada para a criminalidade. Portanto, o
pedido de progressão deve ser analisado com a máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001185-52.2020.8.26.0041 -Voto no 00485
5
cautela. (...)” (fls. 16)
Como se percebe, foi devidamente justificada a necessidade
de realização de exame criminológico, que, desfavorável ao agravante, levou, como
natural, ao indeferimento da progressão nos seguintes termos:
“(...)Em que pese Alisson Vinicius Luiz do Nascimento ter
preenchido o requisito objetivo, o benefício deve ser
indeferido em razão da ausência do requisito subjetivo.
Apesar de o sentenciado ter atestada a sua boa conduta
carcerária (fls. 340/345), o exame criminológico às fls.
347/352 demonstrou-se desfavorável.
O relatório conjunto de avaliação da equipe técnica (fls.
347) apontou que eventual deferimento do benefício para o
reeducando Alisson Vinicius Luiz do Nascimento, talvez não
seja o instrumento mais adequado para o saneamento de sua
ação delituosa, não apresenta senso crítico sobre sua atitude
e consequências, além de apresentar um grande trauma na
vida, o que em tese dificulta a reparação da situação vivida .
Tais circunstâncias demonstram ser prematura a concessão
de qualquer benefício pretendido.(...)” (fls. 32)
Ou seja, embora de modo sucinto, a r. a decisão agravada
encontra-se devidamente fundamentada, conforme inclusive salientado pelo representante
do Ministério Público: “(...) há que se reconhecer que a sentença foi devidamente
fundamentada. Concisão não se confunde com ausência de motivação, sendo possível
extrair do decisum sua 'ratio decidendi'. (...)” (fls. 38)
A esse respeito já decidiu o Col. STJ:
“PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA
DE TESTEMUNHAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001185-52.2020.8.26.0041 -Voto no 00485
6
judicial que, embora sucinta, rechaçou a pretensão da
defesa, externando, objetiva e claramente, o motivo do
indeferimento. A discordância com o decisum não pode ser
transmudada para ausência de fundamentos a tal ponto de
nulificar a manifestação jurisdicional.
2 - Na espécie, além de a defesa, ao insistir na oitiva
de testemunhas comuns, das quais já havia a acusação
desistido, não fornecer o novo endereço, que era sua
atribuição, a prova foi considerada despicienda, já que
demonstrados os fatos por outro meios, inclusive
interceptações telefônicas, culminando na condenação.
Nulidade ausente. Precedentes jurisprudenciais.
3 - Ordem denegada.” (HC 390091 / SP, 6a Turma, Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, J. em 20/06/2017,
DJe 26/06/2017) (negritei)
No mais, dessume-se do exame criminológico que o
agravante não preenche requisito subjetivo para progressão do regime, não fazendo jus,
portanto, à pretendida progressão, como bem salientou o d. Procurador de Justiça:
“(...) Anoto que o reeducando foi condenado pela prática de
crimes graves, reveladores de periculosidade social intensa.
Outrossim, consta que menos de um mês após ser beneficiado
com o livramento condicional, foi novamente preso.
Tal circunstância somada à longa pena a cumprir, devem ser
sopesadas na apreciação do pleito da progressão do
regime.” (...)Demais disso, importa considerar que o regime
semiaberto, constitui estágio caracterizado, na atualidade,
por significativo nível de recidiva, o que recomenda que não
se despreze a avaliação de cunho subjetivo, com vistas a
apontar o mérito ou demérito do candidato à progressão,
mormente se condenado pelo cometimento de crimes graves,
denotando ser portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001185-52.2020.8.26.0041 -Voto no 00485
7
personalidade aparentemente distorcida.
Além do mais, o relatório conjunto de avaliação foi
desfavorável à concessão da benesse, entendendo que não
seria o instrumento mais adequado para o saneamento de
sua ação delituosa, já que não apresenta senso crítico sobre
sua atitude e consequências (fl.24).
Portanto, a prognose não é favorável ao recorrente. (fls.
51/55)
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO REGIME
SEMIABERTO RECURSO DEFENSIVO SUBMISSÃO
DO SENTENCIADO A EXAME CRIMINOLÓGICO

RELATÓRIO
SOCIAL
EMITINDO
OPINIÃO
DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DA BENESSE

PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO
ANTE A AUSÊNCIA MÉRITO
Pleiteia a reforma da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de progressão
ao regime semiaberto
Alegação de que o agravante
preencheu os requisitos legais para a concessão da benesse,
na medida em que cumpriu o lapso temporal necessário e
ostenta
bom
comportamento
carcerário

INADMISSIBILIDADE
Relatório Social apresenta
opinião desfavorável à concessão da benesse pleiteada.
Pedido indeferido pelo juízo monocrático, eis que não
caracterizado o requisito de ordem subjetiva. Agravo
improvido." (AE no 9001235-14.2019.8.26.0637
, Rel.
PAULO ROSSI, 12a Câmara de Direito Criminal, julgado em
19/12/2019) (negrito original)
“Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto. Insurgência defensiva.
Alegada nulidade da decisão que determinou a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001185-52.2020.8.26.0041 -Voto no 00485
8
exame criminológico. Alegação preclusa. Havendo suposta
nulidade por ausência de fundamentação, a decisão
autônoma deve ser impugnada em recurso próprio.
Impossibilidade de se aguardar o resultado do criminológico
para, então, impugnar a decisão que determinou sua
realização. Preliminar rejeitada.
Agravante
beneficiado
anteriormente
com
o
regime
semiaberto, abandonando o cumprimento de pena ao ser
beneficiado
com
saída
temporária.
Posteriormente,
recapturado, foi beneficiado com o livramento condicional,
voltando a ser preso em flagrante por outro delito de roubo.
Exame criminológico desfavorável. Não realização de estudo
ou trabalho, embora sejam oferecidos na unidade prisional.
Ausência de absorção dos valores éticos e morais, além de
não
possuir
constrangimento
em
relação
ao
seu
comportamento ilícito. Necessária Permanência no regime
fechado.
Agravo
improvido.”
(AE
no
o
0004037-04.2019.8.26.0520, Rel. GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, 16a Câmara de Direito Criminal, julgado em
19/12/2019)
Portanto, considerando o resultado desfavorável do exame
criminológico, foi correto concluir que não se encontram preenchidos os requisitos para a
progressão de regime, devendo, o agravante, aguardar por um maior período de tempo no
regime fechado, pelo menos até que se apure em avaliação técnica seu progresso social no
cumprimento da pena, sempre a critério do juízo competente.
Por fim, não cola o argumento no sentido de que as
características da personalidade do acusado não poderiam ser invocadas para aferir o
requisito subjetivo, pois caso assim não fosse nem haveria razão para a realização de
exame criminológico para aferição do mérito subjetivo do sentenciado, bastando analisar as
peculiaridades objetivas do crime por ele cometido.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001185-52.2020.8.26.0041 -Voto no 00485
9
AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR